Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-24.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. QUITAÇÃO DÉBITOS ANTERIORES. PROPRIETÁRIO ANTIGO. CONDIÇÃO SINE QUA NON. VIABILIZAR CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ADQUIRENTE. ASTREINTES. FINALIDADE. LIMITE. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O proprietário antigo deve comprovar a quitação de todos os débitos atrelados ao veículo anteriores à data do negócio jurídico de compra e venda do bem – 17/03/20218 –, inclusive documentação que seja necessária à transferência do veículo junto ao órgão de trânsito competente, para que, após a intimação pessoal do adquirente, comece a fluir o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o cumprimento da obrigação de transferência do bem.
2. Trata-se de condição sine qua non sem a qual restará inviável o cumprimento da obrigação de transferência do veículo para o nome do adquirente.
3. É certo que a finalidade das astreintes é a de tornar efetiva a tutela jurisdicional, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial, com nítido caráter inibitório. Não se destina a fazer com que o devedor a pague, ao contrário, objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica, de modo que havendo o cumprimento da obrigação, não haverá a incidência da multa.
4. Levando em consideração que o negócio jurídico de compra e venda do bem foi realizado em 17/03/20218 e que o adquirente não demonstrou intenção de proceder à transferência do veículo para seu nome, considero que o limite fixado das astreintes não se mostra efetivo para compelir a parte ao cumprimento da obrigação, razão pela qual o majoro ao importe de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. Recursos providos.